Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702874-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: ELIZEU DE AGUIAR BRANDAO Decisão 1. Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por HAPVIDA Assistência Médica Ltda. contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de ressarcimento de despesas médicas hospitalares c/c indenização por danos morais proposta por Elizeu de Aguiar Brandão, julgou os pedidos iniciais procedentes para que a ré fosse compelida a ressarcir ao autor os gastos dos procedimentos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica (R$ 20.675,50) e a pagar R$ 7.000,00 de indenização por danos morais (ID no 50422320). 2. Na inicial de ID no 50422191, págs. 1-9, o apelado alega que submeteu-se à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e que, devido à perda de 45 kg, passou a sofrer com o acúmulo de pele. Destaca que foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de diástase abdominal e dermolipectomia, com extensão para tratamento da flacidez lateral e posterior do tronco e de flacidez de pele da região das coxas (ID no 50422200). A cirurgia foi realizada em 21/12/2022 e o autor ingressou em juízo em 15/1/2023. 3. A apelante, por sua vez, defende inexistir cobertura para procedimentos estéticos, como é o caso de dermolipectomia e diástase dos retos abdominais, e que eventual negativa está amparada pelo Código Civil (art. 188, I), pela Lei no 9.656/1998 e por regulamentos e pareceres da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz que não foram cumpridos os requisitos concomitantes para o reembolso, consubstanciados na urgência ou emergência e na impossibilidade da rede própria ou credenciada. Destaca que a cirurgia da diástase foi autorizada, o que afasta o interesse processual do apelado (ID no 50422322, págs. 1-23). 4. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer: (a) o afastamento ou redução da indenização por danos morais; (b) a incidência, a partir do arbitramento, dos juros e da correção monetária relativos aos danos morais e (c) a retirada da obrigação de reembolso de tratamento particular ou sua limitação ao valor de tabela praticado pela operadora. 5. Preparo comprovado (IDs no 50422323 e no 50422324). 6. Contrarrazões no ID no 50422328. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 9. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 10. Ao julgar a proposta de afetação, o Superior Tribunal de Justiça, na Relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), exceto a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). 11. Ausente pedido de tutela de urgência ou similar, a suspensão do feito até deliberação pelo Plenário do STJ sobre o Tema 1069 é medida que se impõe. 12. Registre-se que o julgamento do referido Tema iniciou-se em 9/8/2023, com a prolação do voto do Ministro Relator, e será retomado em 13/9/2023. Até o momento, não houve revogação da decisão de sobrestamento (In: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201902867821, acesso em 28/8/2023). Dispositivo 13. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação definitiva pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. 15. Aguarde-se na Secretaria. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO